Tribunal: TJBA
Processo: 8036008-79.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036008-79.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: PAULO ROBERTO DA SILVA

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:
FRANCISCO ANTONIO FRAGATA JUNIOR

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. TAXAS DE JUROS CONTRATADAS NÃO SUPERA 1,5 VEZ A TAXA MÉDIA DE MERCADO. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. PRECEDENTES DO STJ.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º
8036008-79.2024.8.05.0001
, em que figura como Apelante

PAULO ROBERTO DA SILVA

e Apelado
BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em

CONHECER E

NEGAR PROVIMENTO
.

Sala das Sessões da 4ª Câmara
Cível,
na
data registrada no sistema de processo eletrônico.